Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-80.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800180-80.2024.8.14.0032

APELANTE: MOISES BRASIL OLIVEIRA, JACÓ CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO SEM POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII c/c §2º-A, I, do CP). Consta dos autos que os réus, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e arma de fogo, subtraíram aparelho celular e motocicleta pertencentes à vítima, que exercia atividade de mototáxi. Após diligências policiais, os acusados foram identificados, sendo apreendidos os objetos do crime e os instrumentos utilizados na ação. A defesa requereu a desclassificação para roubo simples, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante de laudo pericial que constatou ausência de potencialidade lesiva do artefato; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (iii) determinar se são cabíveis o reconhecimento da preponderância das atenuantes para um dos réus e da confissão para o outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo balístico constatou que as armas apreendidas não apresentavam condições seguras de manuseio, impossibilitando a realização de tiros de prova e impedindo a verificação de potencialidade lesiva, evidenciando a ineficácia dos artefatos para disparos.

A ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, pois o fundamento da majorante reside no incremento do risco à integridade física da vítima, e não apenas na intimidação.

O emprego de artefato sem potencial ofensivo permanece apto a caracterizar a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo, não descaracterizando o delito.

A presença das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma branca impede a desclassificação para roubo simples.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de majorante sobejante como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Não é cabível reconhecer a atenuante da confissão em favor de réu que permaneceu em silêncio em juízo e não confessou os fatos na fase investigativa.

O redimensionamento da pena impõe o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mantendo-se as demais circunstâncias do delito e resultando na redução das reprimendas impostas aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação pericial da ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

O emprego de arma de fogo ineficaz permanece apto a caracterizar a grave ameaça do crime de roubo, mas não justifica o aumento de pena específico.

Havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, admite-se a utilização de circunstância sobejante como fundamento para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A atenuante da confissão não se aplica ao réu que não admite a prática delitiva em juízo ou na fase investigativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e VII, e §2º-A, I; CP, arts. 33, §2º, b, 44, I, 59, 60, 69 e 77; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 728.901/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, HC 416.745/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.990.966/TO, Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 642.042/SP, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1690932, 0701339-03.2022.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JACÓ CAMPOS DA SILVA
e
MOISÉS BRASIL OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
que os condenou, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e VII c/c §2º-A, I do CP.

Narrou a denúncia (ID
22314652)
,
em apertada síntese,
que
no dia 01 de fevereiro de 2024, durante o período vespertino, nas proximidades do local denominado Cheque Moradia, na comarca de Monte Alegre/PA, os denunciados mediante violência e ameaça exercidas com emprego de arma branca e arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, cor preta, capa amarela e a motocicleta marca Honda CG 125, cor preta, placa NST7E96, pertencentes a vítima Raimundo José da Silva. No decorrer do procedimento se verificou que Jacó possuía no interior de sua residência 01 (uma) arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se dos autos que o ofendido trabalhava como mototáxi e, na ocasião dos fatos, aceitou uma corrida requerida pelos denunciados. Sucede que, em dado momento, num trecho deserto, os denunciados argumentaram que precisavam urinar, instante em que a vítima parou o veículo e os dois desceram.

Nesse cenário, Moisés desceu e seguiu para uma árvore enquanto Jacó permaneceu próximo à vítima. Em seguida, o ofendido disse que também iria urinar, por isso caminhou para próximo de uma cerca, no entanto, antes que chegasse ao local, fora surpreendido por Jacó com um canivete no pescoço que ocasionou uma lesão em sua mandíbula e, nesse momento, Moisés se aproximou do ofendido com uma espingarda em punho que estava escondida naquela região de mata para ameaçar a vítima de morte. Ao notar a situação na qual estava inserida, a vítima suplicou por sua vida, ocasião em que Moisés disse que não era para ter lesionado o ofendido. Ato contínuo, a vítima ficou de joelhos e os denunciados passaram a dizer que queriam a motocicleta e o celular. Posteriormente, os denunciados embarcaram no veículo do ofendido e foram embora levando o aparelho celular da vítima. Após a saída dos denunciados, Raimundo seguiu caminhando pela via pública até encontrar uma pessoa com uma motocicleta para quem pediu para levá-lo até a delegacia de polícia civil para registrar boletim de ocorrência e solicitar apoio para recuperar seus bens. Ao tomar conhecimento do ocorrido, os policiais militares passaram a realizar diligências ininterruptas visando identificar e localizar os autores do roubo praticado. Durante as diligências, obtiveram sucesso em encontrar imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento comercial situado no bairro Pajuçara que mostravam o ofendido levando em sua garupa os denunciados.

Relatou a exordial acusatória que um dos autores se tratava de Moisés, que informou o local onde teriam deixado a motocicleta, bem como indicou a residência de seu comparsa. De posse das informações, seguiu-se até local onde os denunciados haviam guardado a motocicleta – área de mata nas proximidades da entrada da Comunidade Terra Preta, zona rural da comarca – obtendo-se sucesso em recuperar o veículo, além se localizar a espingarda e a faca usada no crime. Após, diligenciou-se até a residência do Jacó onde fora encontrada 01 (uma) arma de fogo tipo garrucha, calibre 36. Em virtude das constatações realizadas, os bens foram apreendidos e os denunciados foram conduzidos à delegacia de polícia para as providências cabíveis, restando, por fim, Moisés denunciado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e VII, §2º A, I do Código Penal e Jacó pela prática dos delitos tipificados nos art. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I do Código Penal c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP).

Os apelantes, inconformados, requereram em suas
razões recursais (ID
22314747
),
a
desclassificação para roubo simples com o decote da majorante emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que o laudo balístico atestou ausência de potencialidade lesiva do artefato. De forma subsidiária, rogaram a
fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da preponderância das circunstâncias atenuantes para o réu Moisés, bem como o reconhecimento da confissão para o réu Jacó.

Em
contrarrazões de ID

22314754
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
26080764,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

01.DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES COM O DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O LAUDO BALÍSTICO ATESTOU AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO.

Em primeiro plano, os réus sustentam a necessidade de desclassificação para roubo simples sob o fundamento de ser incabível a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que o laudo pericial de eficiência constatou a ineficiência de potencialidade lesiva.

Adianto, desde logo, que embora o pleito desclassificatório para roubo simples não mereça acolhimento face ao escorreito reconhecimento e manutenção das majorantes concurso de pessoas e emprego de arma branca, razão assiste à defesa quanto ao pedido de decote da majorante emprego de arma de fogo.

Com efeito, o laudo balístico nº 2024.04.000044-BAL acostado aos autos atestou:

2 - DO MATERIAL:

2.1- Trata-se de 01 (um), Artefato de Fabricação Artesanal,
com fins de disparo (arma de fogo),
alusivo a uma garrucha,
sem marca e número de série aparentes, calibre .38, cano, confeccionado em metal, medindo 170 mm de comprimento e 10,4cm de diâmetro, coronha/base, confeccionada em madeira, medindo 190mm. Além disso, possuindo um mecanismo de acionamento, estando incompleto.

2.2- Trata-se de 01 (um), Artefato de Fabricação Artesanal,
com fins de disparo (arma de fogo),
alusivo a uma espingarda,
sem marca e número de série aparentes, calibre 36, cano, confeccionado em metal, medindo 670 mm de comprimento e 12,5cm de diâmetro, coronha/base, confeccionada em madeira, medindo 58mm. Além disso, possuindo um mecanismo de acionamento.

3 - DOS EXAMES:

(...).

3.2-
Após verificar as peças e os mecanismos de funcionamentos para a realização de tiros de prova com as armas periciadas, não foi possível realizar tiro de provas, em virtude destas não apresentarem condições seguras para seu manuseio.

4 - CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, conclui o perito que as armas se encontram conforme descritas no item “2-DO MATERIAL” e momento da perícia não foi possível verificar sua potencialidade lesiva, conforme descrito no item “3- DOS EXAMES”
(ID 22314645 - Pág. 1/2, grifos nossos).

Nota-se, pela conclusão do perito, que no momento da perícia não foi possível verificar a potencialidade lesiva dos artefatos, restando forçoso concluir que as armas, tal como fabricadas e no estado em que se encontravam, eram absolutamente ineficazes de produzir disparos.

No ponto, a utilização de artefato cuja ineficiência foi comprovada por laudo pericial caracteriza a grave ameaça, mas não enseja a aplicação da causa de aumento, porquanto desprovido de potencialidade lesiva e, portanto, incapaz de ensejar maior perigo de dano à integridade física da vítima ou de terceiros. Para corroborar, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DE FOGO APREENDIDA COM DOIS CARTUCHOS JÁ DEFLAGRADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RIGOR.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A comprovação da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. No entanto, se demonstrada a ausência de potencialidade lesiva da arma, cujo ônus probatório é da Defesa, afigura-se incabível a elevação da reprimenda na terceira fase da dosimetria a tal título.

2. O determinante para a incidência da referida majorante não é a maior intimidação da vítima - na medida em que a grave ameaça é elementar típica do crime de roubo -, mas sim a elevação do risco causado ao bem jurídico na hipótese de utilização, na empreitada delitiva, de artefato de grande potencial lesivo, como é, ordinariamente, uma arma de fogo.

3. No caso, é incontroverso que a arma apreendida era hábil a realizar disparos, todavia contava com apenas dois cartuchos, já deflagrados. Assim, é possível concluir que, embora não se tratasse de arma imprestável, especificamente na ocasião dos fatos, por estar carregada somente com "munição" de impossível deflagração (dois cartuchos já deflagrados, reitere-se), a arma encontrava-se inapta para o fim a que usualmente se destina, a saber: arremessar "projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil" (anexo III do Decreto n. 10.030/2019). Logo, é evidente que o artefato bélico não oferecia potencialidade lesividade à integridade física da vítima.
4. (...). (HC n. 728.901/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022, grifos nossos).

[...] III - O acórdão impugnado, ao considerar a incidência da causa de aumento referida, incorreu em constrangimento ilegal, pois, de acordo com posicionamento adotado por esta Corte Superior, comprovada a ausência de sua potencialidade lesiva da arma empregada, indevida a imposição da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. IV - A utilização da arma de fogo comprovadamente sem potencialidade lesiva, como na espécie, presta-se tão somente à caracterização da elementar da grave ameaça empregada contra a vítima, com o intuito de intimidá-la. (HC 416.745/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

No mesmo sentido, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. (...).
2. Efetuada a perícia na Garrucha Artesanal utilizada para a prática do delito de roubo e demonstrado que somente funcionaria com a utilização de um martelo sobre um do cão, objeto não localizado, esta configurada a ineficiência para realizar disparos. Dessa forma, deve-se afastar a majorante do emprego de arma de fogo versada no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1690932, 0701339-03.2022.8.07.0004, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023, grifos nossos).

Dessa forma, demonstrada a ausência de efetivo potencial lesivo, afasto a majorante do emprego de arma de fogo versada no art. 157, §2º-A, I do CP, motivo pelo qual acolho unicamente o pleito defensivo de decote da majorante em estudo com a consequente reforma do cálculo dosimétrico ao final do presente voto.

02.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PAR
A A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, O RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PARA O RÉU MOISÉS, BEM COMO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARA O RÉU JACÓ.

Por outra perspectiva, adianto, desde logo, restar inviável o acolhimento dos pedidos em análise.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, nos seguintes termos:

RÉU: MOISES BRASIL OLIVEIRA
.
No que tange à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é ALTA; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassou à própria do tipo. In casu, a vítima sofreu violência física e psicológica grave, tendo inclusive se ferido na ação criminosa, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens pertencentes à vítima.
Ressalta-se que o próprio réu disse em juízo que o seu comparsa cogitou em alto e bom tom na possibilidade de matar a vítima, causando-lhe um temor acima do normal ao tipo penal. Tal proceder, por óbvio, não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição.
Importante ponderar que o réu confessou que a prática delitiva se deu em concurso de pessoas, pelo que valoro negativamente neste momento.
Registro entendimento da jurisprudência sobre a possibilidade de valoração neste momento da dosimetria da pena, vejamos:

(...).

O réu não possui antecedentes.

A conduta social, ou seja, seu comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, não pode ser valorada.

A sua personalidade não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra. Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.
As consequências" do delito foram extremamente graves. A vítima além de ter se machucado, é pessoa idosa e apresentava-se, visivelmente, abalada e com medo, é portanto circunstância que pontuo neste momento como desfavorável.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa, esta estava em horário de trabalhando, tendo sido surpreendida com toda a ação dos réus.

(...),
estabeleço a pena base em 06 (sete) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas
.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, reconheço a atenuante da confissão e a atenuante de ser o réu a época dos fatos menor de 21 anos. Reconheço a agravante de ter sido o crime praticado contra pessoa idosa, a vítima a época dos fatos possuía 64 anos. Nessa situação, faço a compensação entre uma atenuante e uma agravante, por serem igualmente preponderantes, consoante Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da basilar. Assim, diminuo em apenas 1/6 a pena base e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, ficou reconhecida a presença do uso de arma de fogo, sendo portanto imperativo o aumento da pena em 1/3, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa em liberdade do réu será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro,
observando-se o que dispõe o art. 69, do Código Penal.

RÉU: JACÓ CAMPOS DA SILVA.

No que tange à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é ALTA; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassou à própria do tipo. In casu, a vítima sofreu violência física e psicológica grave, tendo inclusive se ferido na ação criminosa, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens pertencentes à vítima. Ressalta-se que o réu cogitou em alto e bom tom a possibilidade de matar a vítima, causando-lhe um temor acima do normal ao tipo penal. Tal proceder, por óbvio, não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição. Importante ponderar que o réu confessou que a prática delitiva se deu em concurso de pessoas, pelo que valoro negativamente neste momento.
Registro entendimento da jurisprudência sobre a possibilidade de valoração neste momento da dosimetria da pena, vejamos:

(...).

O réu não possui antecedentes.

A conduta social, ou seja, seu comportamento diante da sociedade, no trabalho, com a família e próximos, não pode ser valorada.

A sua personalidade não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra.

Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.

As consequências" do delito foram extremamente graves. A vítima apresentava-se, visivelmente, abalada e com medo, é portanto circunstância que pontuo neste momento como desfavorável.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa, esta estava em horário de trabalhando, tendo sido surpreendida com toda a ação dos réus.

(...),
estabeleço a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, NÃO HÁ ATENUANTES.

Reconheço a agravante de ter sido o crime praticado contra pessoa idosa, a vítima a época dos fatos possuía 64 anos. Assim, aumento em 1/6 a pena base e fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão. Em terceira etapa da dosimetria trifásica, ficou reconhecida a presença do uso de arma de fogo, sendo portanto imperativo o aumento da pena em 1/3, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa em liberdade do réu será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro, observando-se o que dispõe o art. 69, do Código Penal (ID 22314727 - Pág. 13/16, grifos nossos).

No ponto, inviável a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
pois,
em se verificando que constam 02 (duas) majorantes (concurso de agentes e emprego de arma branca), possível a incidência em sede de primeira fase da majorante concurso de agentes para valorar de forma desfavorável a vetorial culpabilidade e a utilização do emprego de arma branca na terceira fase como causa de aumento de pena. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA.
(...).
1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.
2. (...). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III – (...). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de vetorial desfavorável aos ora apelantes, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer
deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No caso dos autos,
melhor sorte não assiste à defesa
quanto ao pedido de
reconhecimento da preponderância das circunstâncias atenuantes para o réu Moisés
.

In casu,
o magistrado sentenciante de forma escorreita reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade à época dos fatos, bem como reconheceu a agravante por ter sido o crime praticado contra pessoa idosa, efetivando a compensação de uma atenuante com a agravante e, posteriormente, atenuando a reprimenda em 1/6 face a incidência da atenuante remanescente, restando, por conseguinte,
inócuo
o pedido recursal, motivo pelo qual não conheço a irresignação defensiva, mantendo o entendimento descrito alhures quando do redimensionamento da reprimenda ao final do presente voto.

Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
reconhecimento da confissão para o réu Jacó,
vez que o réu não confessou os fatos em sede de investigação policial os fatos (ID
22314614 - Pág. 7
), e em juízo, se manteve em silêncio (ID mídia 22314719), motivo pelo qual inviável o acolhimento do pedido.

Não havendo mais teses a serem enfrentadas, passo, nesse momento, ao redimensionamento da pena:

PARA O RÉU MOISÉS BRASIL OLIVEIRA
.

Por todo o exposto, faço
a incidência em sede de primeira fase da majorante concurso de agentes para valorar de forma desfavorável a vetorial culpabilidade,
fixando a sanção inicial em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, mantenho o
reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade. Mantenho também o reconhecimento da agravante de ter sido o crime praticado contra pessoa idosa. Na esteira do entendimento do magistrado singular, faço a compensação entre uma atenuante e uma agravante. Com a atenuante remanescente, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa em observância ao que preceitua o teor da Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP (emprego de arma branca), nos moldes do entendimento jurisprudência supra, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, b do
CP
B em vigor pelo
quantum
final da reprimenda.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

PARA O RÉU JACÓ CAMPOS DA SILVA.

Por todo o exposto, faço
a incidência em sede de primeira fase da majorante concurso de agentes para valorar de forma desfavorável a vetorial culpabilidade,
fixando a sanção inicial em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, sem atenuantes. Mantenho o
reconhecimento da agravante por ter sido o crime praticado contra pessoa idosa agravando a reprimenda em 1/6, perfazendo a pena intermediária o patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII do CP (emprego de arma branca), nos moldes do entendimento jurisprudência supra, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, b do
CP
B em vigor pelo
quantum
final da reprimenda.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

IV – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena do réu
Moisés Brasil Oliveira
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa

e do réu
Jacó Campos da Silva para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa,
ambos pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II e VII do CP,
mantendo as demais disposições da decisão combatida,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026